Tribunal: TJSP
Processo: 2339957-61.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve a suspensão da execução relacionada a imóvel penhorado, em razão do Tema 1183 do STJ. A embargante alega ausência de comprovação de que o imóvel é bem de família, o que seria necessário para a suspensão do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve a suspensão da execução relacionada a imóvel penhorado, em razão do Tema 1183 do STJ. A embargante alega ausência de comprovação de que o imóvel é bem de família, o que seria necessário para a suspensão do cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, bem como a pertinência da suspensão do cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir
3. Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado já analisou todas as questões suscitadas.
4. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família é irrelevante, pois o processo envolve obrigações de despesas condominiais inadimplidas, em que se discute a natureza "propter rem".
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Condenação ao pagamento de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida. 2. Aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.509.006/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.